Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703308-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO JAIRO BRAGA DOS SANTOS (agravante), alegando não ter condições financeiras de prover as despesas processuais, formulou pedido de gratuidade de justiça, motivo pelo qual não providenciou o recolhimento do preparo nem efetivou o depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC. O pedido formulado por pessoa natural, em regra, independe de prova, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o). Trata-se, todavia, de presunção relativa, a qual pode ser elidida por elementos outros constantes nos autos. No caso, a parte ré, ora recorrente, se qualifica como motorista, diz estar desempregada, mas não comprova essa condição, tanto que em instância primária a d. Juíza oportunizou ao requerente demonstrar fazer jus ao benefício, “sobretudo porque figura como proprietária de dois veículos junto ao DETRAN/DF (RENAULT/DUSTER, Ano/Modelo: 2019/2020, Placa: PBR8941; CITROEN/C3 AIRCROSS, Ano/Modelo: 2014/2014, Placa: PAZ5049) e sócia representante de empresa (JAIRO BRAGA DOS SANTOS 28771745149, CNPJ n. 29.169.532/0001-39)”. Os documentos por ele colacionados, todavia, não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, pois referem-se a extratos de conta-poupança e carteira de trabalho incompleta, além de conta de água e luz, sem demonstração dos seus ganhos reais. Nesse contexto, havendo razoável dúvida, mostra-se necessário que o recorrente traga aos autos documentos comprobatórios da efetiva necessidade do benefício, como extratos bancários de conta corrente e de cartão de crédito, declaração de imposto de renda dos dois últimos exercícios financeiros, ou outros que possam comprovar a alegada condição de insuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício vindicado. Diante do exposto, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, concedo agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove os pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ou, alternativamente, recolha, no mesmo prazo acima fixado, o preparo prévio exigido, em atendimento ao disposto no caput do art. 1.007 do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator